Tribunal: TJMT
Processo: 0001156-84.2014.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001156-84.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ELIANE TEREZINHA BONISSONI - CPF: 867.643.909-59 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. OBRA VIÁRIA MAL SINALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORTE DO CÔNJUGE. NEXO CAUSAL. PENSÃO MENSAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA EMPREITEIRA. INDENIZAÇÃO E PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Eliane Terezinha Bonissoni, em virtude do falecimento de seu esposo, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em rodovia estadual sob obras públicas mal sinalizadas, que condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 175.000,00 e pensão mensal correspondente a um salário-mínimo, pelo período compreendido entre a data do acidente e julho de 2018.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há responsabilidade civil da empresa e do Estado pelo acidente fatal, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima;
(II) saber se é devida a pensão mensal diante da alegada inexistência de dependência econômica da viúva;
(III) saber se os valores fixados a título de indenização moral e pensão mensal observam os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A prova fotográfica e testemunhal revela ausência de sinalização prévia adequada na rodovia, demonstrando falha na prestação do serviço de engenharia viária, fato que caracteriza omissão relevante por parte dos réus.

4. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo a empresa contratada corresponsável pelos danos causados em razão da má execução contratual.

5. Não ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima, tampouco conduta suficientemente culposa que justificasse a aplicação da teoria da culpa concorrente.

6. O valor de R$ 175.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável, dentro dos parâmetros jurisprudenciais, diante da natureza do dano.

7. A pensão mensal no valor de um salário-mínimo, fixada até julho de 2018, é compatível com a ausência de comprovação de renda específica e com o disposto na Súmula 490 do STF.

8. O abatimento do valor do seguro DPVAT foi corretamente determinado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de sinalização prévia adequada em obra viária contratada pelo Estado configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade solidária entre o ente público e a empresa executora.
2.

A existência de eventual culpa da vítima não afasta o nexo causal quando o dano é diretamente imputável à omissão dos réus.

3. 3. A indenização por dano moral decorrente de falecimento deve observar a gravidade do dano, a conduta dos réus e os parâmetros jurisprudenciais.

4. A pensão mensal por morte, na ausência de prova documental da renda da vítima, pode ser fixada com base no salário-mínimo, conforme jurisprudência consolidada."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e pela empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que,

nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais
, ajuizada por Eliane Terezinha Bonissoni, condenou, solidariamente, os Recorrentes ao pagamento de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) em favor da parte apelada, a título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo desde a data do acidente até 07/2018.

Além disso, impôs aos Apelantes o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação (ids. 287183900 e 287183912).

Irresignada, a empreiteira Constil sustenta a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que adotou todas as medidas de segurança viária (sinalização) e que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, que não teria respeitado a sinalização da obra.

Alega que apenas executou obra por contrato de empreitada com o Estado de Mato Grosso, sem vínculo de prestação de serviço público, o que afasta sua responsabilidade objetiva.

Argumenta que o falecido apresentava condições de saúde preexistentes, como obesidade severa e uso regular de medicação, além de não estar utilizando o cinto de segurança no momento do acidente. Assim, diante de fatores pessoais e clínicos determinantes para o óbito, sustenta a inexistência de nexo de causalidade entre a morte e o acidente.

Defende que houve equívoco na análise das provas, porque as testemunhas e as fotografias
apresentadas
comprovam a existência de sinalização no local, ao passo que aquelas indicadas pela Recorrida sequer estavam presentes no momento do acidente, o que

demonstra

omissão do Magistrado Singular quanto à análise das provas.

Posto

isso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, com inversão do ônus da

sucumbência.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente (50%), com a dedução do valor recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT), a redução proporcional da indenização por danos morais em valor não superior a R$ 20.000,00 e a fixação da pensão mensal em 1/3 do salário-mínimo, a fim de refletir as despesas pessoais da vítima (id.
287183915
).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença, sob o argumento de que a Recorrida não comprovou dependência econômica do falecido, destacando que ela é empresária e sócia de empresas familiares.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de reformar o ato judicial objurgado.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pensão mensal em 2/3 do salário-mínimo e a redução do valor da indenização por danos morais, sob o fundamento de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (id. 287183920).

A Apelada contrarrazoou os recursos, rechaçando os argumentos aventados (ids. 287183922 e 287183925).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que condenou os Recorrentes, Estado de Mato Grosso e Constil Construções e Terraplanagem Ltda., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a um salário mínimo vigente, da data do acidente até julho de 2018, além das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id.
287183915)
.

Consta dos autos

que a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, interposta por Eliane Terezinha Bonissoni em face de Constil Construções e Terraplanagem Ltda. e do Estado de Mato Grosso, objetiva a reparação por danos decorrentes do falecimento de seu esposo, Oesio Francisco Bonissoni, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 31/10/2009, por volta das 7 horas, na Rodovia MT-235, supostamente causado por negligência dos Recorrentes quanto à sinalização de obras executadas no local.

Diante das circunstâncias, a Apelada pleiteou o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de danos morais, bem como pensão mensal no valor de dois salários-mínimos, desde a data do óbito até julho de 2018, conforme expectativa de vida do falecido.

Após a regular instrução processual, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, conforme trecho do ato sentencial, complementado em embargos de declaração,
in verbis
:

“[...] A autora afirma que seu marido Oesio Francisco Bonissoni teria falecido devido à ocorrência de uma obra na rodovia, realizada pelos requeridos, que estaria mal sinalizada, pugnando pela condenação destes a uma indenização por danos morais, bem como fixação de pensão mensal.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, insculpida no art. 37, § 6º, Constituição Federal de 1988, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano e o nexo causal entre este e aquela.

Neste seguimento os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho: "(...) Também na responsabilidade objetiva teremos uma atividade ilícita, o dano e o nexo causal. Só não será necessário o elemento culpa, razão pela qual fala-se em responsabilidade independentemente de culpa. Esta pode ou não existir, mas será sempre irrelevante para a configuração do dever de indenizar. Indispensável será a relação de causalidade porque, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, não se pode responsabilizar a quem não tenha dado causa ao evento."

Dito isso, entendo que deve ser julgada parcialmente procedente a ação.

Conforme todo o conteúdo probatório dos autos, não houve a comprovação de culpa exclusiva da vítima, sendo possível depreender nas fotografias realizadas no momento do acidente a existência de placas informando o desvio somente no local do monte de terras, não havendo comprovação da existência de sinalização prévia a respeito da obra que estaria sendo realizada na rodovia.

[...]

Por todo o conteúdo probatório constante dos autos, compreendo que os requeridos não lograram êxito em comprovar que a obra estava devidamente sinalizada, configurando a falha do serviço por parte dos requeridos, responsáveis pela obra na pista em comento, situação que dá ensejo à sua responsabilidade pelo evento danoso.

Em tais circunstâncias, tanto a Administração Pública quanto a contratada para realização da obra, no presente caso a Constil, respondem objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, inclusive, perante os seus servidores por eventuais danos que lhes sejam causados. [...]

Assim sendo, não tendo os requeridos atendido ao disposto pelo artigo 373, II, do CPC, tem-se que a pretensão indenizatória formulada pela reclamante merece prosperar.

Nesse cenário, afiguram-se irrefutáveis os danos morais afirmados na petição inicial, fazendo jus a autora a uma compensação financeira, enquanto medida voltada a mitigar o sofrimento causado pelo dano suportado.

Quanto aos parâmetros para a fixação do valor da compensação, diante da inexistência de critérios legais, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas.

Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima.

Com base nessas premissas, tratando-se de óbito decorrente de conduta negligente e imperita das partes, que deixaram de sinalizar adequadamente o local das obras, tenho como razoável e proporcional a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), de forma solidária entre os requeridos, devendo ser deduzido eventual valor recebido a título de DPVAT pela autora.

Além disso, reconhecendo a responsabilidade das requeridas na ocorrência do acidente que vitimou o marido da autora, imperioso se faz o reconhecimento da obrigação ao pagamento, de forma solidária, de pensão mensal por período correspondente à expectativa de vida da vítima, nos termos do art. 948, II, do CC, tendo em vista que a autora possuía dependência financeira do
de cujus
, conforme demonstrado em sua peça exordial.

Sob o tema, afigura-se o entendimento: [...]

Desse modo, fixo pensão mensal no valor equivalente a um salário mínimo vigente a cada período, com termo inicial na data do acidente e termo final em julho de 2018, conforme expectativa de vida do
de cujus
pugnada na petição inicial.

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC),
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Inicial,
CONDENANDO
a
CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, solidariamente, ao pagamento de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) para a parte autora, a título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente um salário mínimo vigente a cada período, com termo inicial na data do acidente, e termo final em julho de 2018.

CONDENO
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixos no percentual de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, consignando que o Estado de Mato Grosso é isento do pagamento das custas.

Após o trânsito em julgado e caso não seja requerido nada dentro do prazo legal, arquive-se de acordo com os procedimentos habituais. [...]”
(ids. 287183900 e 287183912).

Vê-se que o cerne da controvérsia está em verificar a existência de nexo causal entre a conduta dos requeridos, ora Recorrentes – Estado de Mato Grosso e empresa contratada para execução de obra pública – e o acidente que resultou na morte do esposo da autora, ora Recorrida.

DA APELAÇÃO DA EMPRESA CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

A Apelante
Constil Construções e Terraplanagem Ltda.
busca a reforma da sentença com os argumentos, em síntese, de: a ausência de responsabilidade civil, por culpa exclusiva da vítima; adequada sinalização no local do acidente; e inexistência de vínculo de prestação de serviço público. Atribui, ainda, o óbito a fatores pessoais e clínicos da vítima e aponta omissão na análise das provas produzidas.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. Explico.

A prova fotográfica e testemunhal revela que a sinalização existente no local do acidente se limitava ao ponto exato da obstrução (monte de terra),
ausente qualquer aviso prévio de desvio
. Isso comprometeu a segurança viária no trecho em obras, violando diretrizes técnicas elementares da engenharia de tráfego.

Veja-se que tal circunstância evidencia omissão relevante no dever de garantir a segurança viária durante a execução da pavimentação asfáltica na Rodovia Estadual MT-235, no trecho entre os Municípios de Campo Novo do Parecis e Sapezal, a qual se configura como causa determinante para a ocorrência do evento danoso, registrado por volta das 7 horas da manhã — notadamente diante da ausência de prova eficaz de que a vítima tenha agido com imprudência capaz de romper o nexo de causalidade, como, por exemplo, a condução do veículo em velocidade excessiva.

Nesse contexto, inexistem provas aptas a afastar a omissão ou a isentar a empresa Constil da responsabilidade pelo evento danoso.

Confira-se trecho esclarecedor sobre esse ponto citado na sentença recorrida:

“[...] Outrossim, afirma a testemunha Antônio Santana que obteve a informação de que o
de cujus
estaria em alta velocidade, e teria “levado” várias placas de sinalizações prévias com o veículo, sendo que nas fotografias somente constam a placa em cima do monte de terra informando o desvio, e um cavalete que também informava o desvio, sendo possível notar a inexistência de placas de sinalização prévia nas imagens, mas somente as de sinalização do local do desvio, não havendo como complementar os fatos narrados pela testemunha com as fotografias e demais documentos anexos aos autos, restando evidente que os requeridos não se desincumbiram do ônus que lhe recaem no que tange à comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado na ação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, tendo em vista que o
de cujus
trafegava em horário em que o sol já havia nascido e já havia claridade, é evidente que não havia boa visibilidade do monte colocado na estrada pela equipe da obra, pois se este estivesse em um local de boa visibilidade, pelo tamanho do morro construído seria possível percebê-lo à distancia, existindo, desse modo, tempo hábil para que este reduzisse a velocidade ou seguisse para a direção do desvio indicado, não sendo possível aferir somente por meio das fotografias se a velocidade em que o de cujus trafegava estaria acima do limite permitido na rodovia, tendo em vista que os danos aparentes no veículo não condizem com um choque frontal anormal, de natureza grave, bem como pelo fato do condutor não apresentar sinais aparentes de trauma e ter permanecido consciente. [...]”.
(id. id. 287183900).

Importante consignar que, no regime jurídico das obras públicas, a empresa contratada responde solidariamente com o Estado pelos danos decorrentes da má execução contratual e da inobservância das normas de segurança, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 927 do Código Civil.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência a seguir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de danos morais e pensão mensal em razão de desabamento que causou a morte do pai e marido das autoras. As autoras buscam majoração da indenização moral e readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios. O corréu Adão Ricci alega cerceamento de defesa e culpa de terceiro, enquanto o corréu Ricardo nega responsabilidade.

II. Questão em Discussão.

2. A questão em discussão consiste em (I) determinar a responsabilidade dos corréus pelo desabamento e morte do parente das autoras; (II) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais e da base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de Decidir.

3. A responsabilidade solidária dos requeridos restou configurada, com base na imprudência e negligência na execução da obra de terraplanagem, sem observância de normas técnicas e sem autorização adequada. Prova pericial contundente
. Condenação dos corréus por homicídio culposo.

4.
A indenização por danos morais foi majorada para R$150.000,00 para cada autora
, totalizando-se R$300.000,00, em conformidade com precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo.

Recurso de apelação do corréu Adão parcialmente não conhecido por violação do princípio da dialeticidade recursal, e na parte conhecida, desprovido. Recurso de apelação do corréu Ricardo desprovido. Recurso de apelação das autoras parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A
responsabilidade solidária dos réus é mantida pela culpa na execução da obra.

2. A indenização por danos morais deverá ser majorada. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da condenação. Indenização moral e indenização material (pensão). Indenização material que engloba prestações mensais vencidas além das 12 próximas prestações vincendas. Legislação Citada: Código Civil, art. 935, art. 948. Código de Processo Civil, art. 85, §9º, art. 533. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 2.065.911/RS; REsp 1.021.986/SP. TJSP, Apelação Cível 0176557-18.2009.8.26.0100; Apelação Cível 0003665-30.2011.8.26.0619; Apelação Cível 0206126-64.2009.8.26.0100; ED 1026302-22.2018.8.26.0001/50000. (TJSP; Apelação Cível 1003366-49.2021.8.26.0081; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/04/2025; Data de Registro: 03/04/2025). Destaquei.

No que tange aos pedidos subsidiários
, em especial à alegação de culpa da vítima, não há nos autos qualquer elemento que evidencie conduta culposa capaz de justificar a divisão ou exclusão da responsabilidade.

Infere-se, ainda, que o acidente ocorreu durante o dia (aproximadamente às 7h), e não há prova de que o condutor trafegava em velocidade excessiva. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que a empresa deixou de sinalizar adequadamente a rodovia, circunstância determinante para o acidente. Assim, a prova produzida não é suficiente para afastar a omissão da Recorrente, tampouco para atribuir à vítima qualquer parcela de culpa.

De igual forma, o valor indenizatório fixado, no montante de R$ 175.000,00, ainda de forma solidária, entre o Recorrente e o Estado de Mato Grosso, mostra-se compatível com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos de falecimento de familiar decorrente de acidente de trânsito envolvendo ente estatal e falha técnica, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Ressalte-se, ainda, que a sentença utilizou o salário-mínimo integral como base de cálculo da pensão, critério que, diante da ausência de comprovação específica da renda do falecido, revela-se razoável, proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada, notadamente com o Enunciado da Súmula 490 do Supremo Tribunal Federal. Veja:

“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”

Quanto à pretensão de dedução do valor do seguro DPVAT, sabe-se que é admissível, nos termos do Enunciado da Súmula n. 246 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

No entanto, observa-se que o Magistrado de origem determinou expressamente a dedução de eventual valor recebido pela parte apelada, conforme registrado na sentença:

“[...] a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), de forma solidária entre os requeridos, devendo ser deduzido eventual valor recebido a título de DPVAT pela autora [...]”

Sendo assim, diante dessas considerações, impõe-se o desprovimento do Recurso interposto pela empresa Constil Construções e Terraplanagem Ltda.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O
Estado de Mato Grosso
recorre apenas sob o fundamento de que não restou comprovada a dependência econômica da Recorrida em relação ao falecido.

A tese de ausência de dependência econômica foi corretamente afastada pela sentença, por isso não prospera. Explico.

A prova documental demonstra que o falecido detinha a maior parte das quotas da empresa familiar, cabendo à Apelada apenas uma pequena fração, adquirida após o óbito, por meio de partilha.

A jurisprudência majoritária admite a presunção relativa de dependência econômica entre cônjuges, mormente quando conviviam em regime de colaboração mútua, e um deles era o principal provedor do lar.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS ESTACIONADO EM DECLIVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO. PENSÃO MENSAL. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL E DIREITO DE ACRESCER. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória por acidente de trânsito com morte, condenando empresa concessionária e motorista ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal. Ambas as partes recorreram: os autores a buscarem a ampliação dos reparações; a ré a buscar o afastamento da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) definir a responsabilidade civil da concessionária de transporte público; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável aos familiares da vítima fatal; (iv) estabelecer o direito da companheira à pensão mensal; e (v) determinar o valor da indenização por danos morais e os critérios de fixação da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de transporte público responde objetivamente pelos danos causados por seus prepostos, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, inclusive em relação a vítimas não usuárias do serviço , na forma do art. 17 deste Código. Está comprovado que o ônibus foi deixado estacionado em via pública, na qual existe um declive acentuado, mas por falha no acionamento dos mecanismos de segurança, que funcionavam a contento, o ônibus moveu-se e deu causa a atropelamento fatal, o que afasta a tese de caso fortuito. A ausência de calço de segurança em veículo de grande porte, em via de declive, bem configura infração ao art. 181, inciso XVI, do CTB, a evidenciar a culpa da empresa e de seu preposto. A conduta da vítima contribuiu para o evento danoso, ao permanecer em local inadequado para pedestres, a justificar a aplicação do art. 945 do CC feita na r. Sentença para a redução proporcional da indenização. O dano moral decorrente da morte de parente próximo é presumido e independe de prova, sendo razoável a fixação de R$ 50.000,00 para os pais e companheira, e R$ 100.000,00 para o filho menor.
Reconhecida a união estável e presumida a dependência econômica da companheira, a ela cabe pensão mensal
[...].

IV. DISPOSITIVO

Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1009999-62.2018.8.26.0152; Relator (a): Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3); Foro de Cotia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 08/05/2025). Destaquei.

Portanto, configurada a dependência econômica e a consequente legitimidade da pensão fixada, o que impõe a manutenção da sentença, nesse ponto.

No que tange ao valor impugnado da pensão, conforme já mencionado na apreciação do recurso da empresa condenada solidariamente, a adoção do salário-mínimo como base de cálculo mostra-se adequada diante da ausência de comprovação precisa da renda do falecido, estando em conformidade com a orientação firmada no Enunciado Sumular

n. 490 do STF.

Ademais, quanto ao termo final da pensão (julho de 2018), este foi corretamente fixado com base na estimativa da expectativa de vida do falecido.

Por fim, reitera-se, quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, que o montante de R$ 175.000,00 se mostra compatível com a natureza do dano — falecimento de cônjuge em acidente rodoviário evitável —, estando dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
às Apelações interpostas por Constil Construções e Terraplanagem Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025